Tribunal: TJPA
Processo: 0003002-16.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÃDE. NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA PRISIONAL. DOENÃA GRAVE E DEGENERATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.1. Uma vez atestado que o Sistema Prisional nÃ£o tem condiÃ§Ãμes de prestar a assistÃªncia mÃ©dica e terapÃªutica ao apenado que sofre doenÃ§a grave e incapacitante, bem como estar proibida a saÃda de presos dos estabelecimentos prisionais para tratamento eletivo, resta necessÃ¡rio abrir a exceÃ§Ã£o legal e determinar que o apenado cumpra prisÃ£o domiciliar, e seja submetido Ã s sessÃμes fisioterÃ¡picas indicadas pelo mÃ©dico que o trata, por prazo determinado, em nome do princÃpio da dignidade da pessoa humana.2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0003002-16.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: KLEBER ALVES CARNEIRO
ADVOGADO: DR. LUANA MIRANDA HAGE
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA PRISIONAL. DOENÇA GRAVE E DEGENERATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1.

Uma vez atestado que o Sistema Prisional não tem condições de prestar a assistência médica e terapêutica ao apenado que sofre doença grave e incapacitante, bem como estar proibida a saída de presos dos estabelecimentos prisionais para tratamento eletivo, resta necessário abrir a exceção legal e determinar que o apenado cumpra prisão domiciliar, e seja submetido às sessões fisioterápicas indicadas pelo médico que o trata, por prazo determinado, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana.
2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
interposto por
KLEBER ALVES CARNEIRO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, em resumo, pela reforma da decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar por entender basicamente que há extrema necessidade na concessão da benesse, pois sofre com doença grave, crônica, degenerativa, progressiva e incapacitante, que exige fisioterapia, RPG, hidroterapia, acunpuntura e uso de colchão ortopédico, e que não está recebendo a assistência médica e terapêutica necessária pelo Sistema Prisional, mesmo possuindo plano de saúde, pois o estabelecimento prisional não tem viatura nem profissionais disponíveis para levá-lo às sessões terapêuticas que precisa. Juntou inúmeros documentos.

Constam contrarrazões às fls. 17/18.

Às fls. 66/70 e 77/78, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com recomendação para que seja cumprido o tratamento fisioterápico solicitado pelo médico.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar por entender basicamente que há extrema necessidade na concessão da benesse, pois sofre com doença grave, crônica, degenerativa, progressiva e incapacitante, que exige fisioterapia, RPG, hidroterapia, acunpuntura e uso de colchão ortopédico, e que não está recebendo a assistência médica e terapêutica necessária pelo Sistema Prisional, mesmo possuindo plano de saúde, pois o estabelecimento prisional não tem viatura nem profissionais disponíveis para levá-lo às sessões terapêuticas que precisa.

Extrai-se dos autos que o Agravante cumpre pena no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, em virtude de condenação a 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 217-A, do CP, 240, 241-A e 241-B do ECA, de natureza hedionda e sexual.

Em 2015, após sua entrada no Sistema Prisional, ele sofreu agressão em cárcere, e precisou ser internado. Consta dos autos que ele já possuía problemas em sua lombar antes de ingressar no Sistema Prisional, porém, as agressões agravaram sua situação.

Às fls. 46/47, a Casa Penal informa que o Apenado se queixa de ¿ciatalgia à direita, falta de sensibilidade, sensação de ferroadas na nádega direita, perda de força da perna direita e formigamento de membro inferior direito. Realiza controle da dor com medicação (tramal). Refere ainda que após exame de ressonância magnética da coluna, realizado em julho de 2019, constatou-se que o apenado possui hérnia discal com redução dos forames de conjunção e sinais de espondiliartrose. Em novembro de 2019, realizou avaliação particular com ortopedista sendo indicados fisioterapia diária, acumpuntura e hidroterapia, tratamentos não realizados pela casa penal, mas com a ressalva de concessão de saídas e realização particular dos mesmos. Menciona que a saída para tratamentos, exames e consulta eletivas durante o período de pandemia estão suspensas, visando resguardar a saúde dos internos e do sistema prisional, além de informar que a casa penal dispõe de equipe multidisciplinar com atendimento médico semanalmente, serviço de enfermagem diários e diante de urgência/emergência possui ambulância 24 horas para transporte dos internos¿ (fls. 20/v).

Com base em tais informações fornecidas pelo Sistema Penal, verifica-se que antes da pandemia estava sendo viabilizado ao Apenado os tratamentos e atendimentos de que ele necessitava, fazendo seu transporte, já que ele tem plano de saúde, então custeia seu tratamento. Porém, após as determinações de restrições sanitárias, tais condutas foram suspensas, razão pela qual o Agravante não está fazendo nenhuma fisioterapia desde então.

Muitos são os laudos médicos juntados aos autos comprovando a atual condição de saúde do Agravante.

Neste momento, a questão a ser analisada é se há necessidade/possibilidade de conceder prisão domiciliar a um apenado que precisa de tratamento específico para tentar garantir o mínimo de qualidade de vida, diante da doença que o assola e que se torna incapacitante, sendo que ele cumpre pena extensa por crime sexual e hediondo, além do fato que chamou minha atenção, relatado às fls. 46-v, de que o Agravante faz
¿tratamento de depressão e impulso sexual excessivo¿,
sem demais documentos que esclareçam tal condição.

Sabe-se que hoje o Sistema Penitenciário cumpre decreto que proíbe o deslocamento de presos para condutas eletivas, ou seja, somente autoriza a saída para casos emergenciais, razão pela qual caberia ao Estado fornecer o tratamento necessário, já que o preso não pode sair escoltado e o Estado é responsável pela saúde mínima de seus custodiados. Por outro lado, no caso presente, não é o que está ocorrendo, pois como informado às fls. 47, o Apenado necessita de tratamento de saúde multiprofissional com especialistas que não fazem parte do quadro de saúde da Casa Penal.

Diante deste impasse, qual seria a melhor decisão a se tomar? Deixar o preso progredir para sua total incapacitação, já que ele possui doença degenerativa e progressiva caso não faça os tratamentos adequados? Ou permitir que ele se submeta ao tratamento com prazo determinado?

O art. 11 da LEP autoriza a saída sob escolta aos presos que necessitam de cuidados especiais que a Casa Penal não oferece, porém, em tempos de pandemia, em que as saídas foram suspensas por prazo indeterminado, é legítimo manter o preso sem tratamento algum?

Esbarra este julgado em questões humanísticas, em que o que está em discussão é o tratamento humano que os presos devem receber do Estado, o que muitas vezes, dependendo do crime cometido, pode levar à automática inclinação do julgador, num primeiro momento, e demais atuantes da causa, à repulsa em lhes garantir os direitos humanos, em face da ojeriza aos crimes praticados, porém, o Estado não pode esquecer de seus deveres legais. Nesse sentido transcrevo julgamento que tratava de banho quente aos presos em demanda oriunda do Estado de São Paulo, cuja essência pode-se utilizar nesse caso sub exame:
¿O caso concreto, no entanto, é peculiar, por ferir triplamente aspectos existenciais da textura íntima de direitos humanos substantivos. Primeiro, porque se refere à dignidade da pessoa humana, naquilo que concerne à integridade física e mental a todos garantida. Segundo, porque versa sobre obrigação inafastável e imprescritível do Estado de tratar prisioneiros como pessoas, e não como animais. Por mais grave que seja o ilícito praticado, não perde o infrator sua integral condição humana. Ao contrário, negá-la a um, mesmo que autor de crime hediondo, basta para retirar de todos nós a humanidade de que entendemos ser portadores como parte do mundo civilizado. Terceiro, porque o encarceramento configura pena de restrição do direito de liberdade, e não salvo-conduto para a aplicação de sanções extralegais e extrajudiciais, diretas ou indiretas. Quarto, porque, em presídios e lugares similares de confinamento, ampliam-se os deveres estatais de proteção da saúde pública e de exercício de medidas de assepsia pessoal e do ambiente, em razão do risco agravado de enfermidades, consequência da natureza fechada dos estabelecimentos, propícia à disseminação de patologias. 8. Em síntese, ofende os alicerces do sistema democrático de prestação jurisdicional admitir que decisão judicial, relacionada à essência dos direitos humanos fundamentais, não possa ser examinada pelo STJ sob o argumento de se tratar de juízo político. Quando estão em jogo aspectos mais elementares da dignidade da pessoa humana (um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil - expressamente enunciado na Constituição, logo em seu art. 1º) impossível subjugar direitos indisponíveis a critérios outros que não sejam os constitucionais e legais.¿
(STJ - Resp 1537530/SP, Min. Herman Benjamin, DJ 27.02.2020).

Desta forma, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que é possível conciliar ambas as questões abrindo uma exceção ao caso e determinando que o Agravante cumpra prisão domiciliar por prazo determinado, para que possa se submeter às fisioterapias de que necessita, e depois retorne à Casa Penal para cumprir o restante de sua pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para deferir excepcionalmente ao Agravante prisao domiciliar, pelo
prazo de 3 (três) meses
, para que possa se submeter ao tratamento fisioterápico de que necessita, depois dos quais deverá retornar à Casa Penal.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 6 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1